Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-07.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Autor popular que pretende compelir o Município a adotar determinado procedimento na divulgação das informações relativas às aquisições de bens e contratações de serviços destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Pleito que não decorre de nenhum ato lesivo. Direito à informação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Autor popular que pretende compelir o Município a adotar determinado procedimento na divulgação das informações relativas às aquisições de bens e contratações de serviços destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Pleito que não decorre de nenhum ato lesivo. Direito à informação que, por si, não serve de fundamento para que a parte escolha a forma pela qual o Poder Público deve veicular dados. Condições insuficientes para que se considerem presentes os pressupostos para a ação popular. Inexistência de interesse processual. Extinção do processo, sem julgamento de mérito.
RECURSO PROVIDO.